Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708438-21.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ELIANA DE ALMEIDA IVO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONCURSO PÚBLICO. EXAME ADMISSIONAL. PROFESSOR. EDUCAÇÃO BÁSICA. ENFERMAGEM. DOENÇA ORTOPÉDICA. INAPTIDÃO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JUNTA MÉDICA OFICIAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS RESTRIÇÕES FÍSICA E O CARGO A SER INVESTIDO. DEMONSTRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. 1. Não há nulidade causada pela ausência de prova pericial quando a sentença fundamenta-se nas provas produzidas nos autos. 2. É defeso ao Poder Judiciário reanalisar o mérito do ato administrativo, tendo em vista que o controle judicial é restrito ao exame da sua legalidade, ou seja, averiguar se foi praticado com observância das normas pertinentes. Precedentes deste Tribunal. 3. O substantivo controle expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual controle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. E a de origem anglo-saxônica, na qual controle é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro, em situações distintas, expressamente previstas na Constituição Federal. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 4. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo o qual controle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. (Idem). 5. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de controle, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. (Ibidem). 6. As restrições de servidor readaptado para o exercício de determinado cargo podem ser utilizadas pela Administração para inabilitá-lo para a investidura e exercício concomitante de outro cargo quando aquelas restrições forem incompatíveis com a capacidade física e mental exigida para o exercício deste novo cargo. 7. As conclusões de Junta Médica Oficial, com as quais concordou o servidor quando da sua reabilitação funcional, não podem ser afastadas por relatório de médico particular só porque o servidor passou a ter interesse de ser investido em novo cargo, para o qual aquelas restrições são incompatíveis. Isso caracteriza comportamento contraditório, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e contextualiza a máxima venire contra factum proprium. 8. “Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro – factum proprium – é, porém, contrariado pelo segundo”. 9. A proibição do Venire contra factum proprium representa um modo de exprimir a reprovação por exercícios inadmissíveis de direitos e posições jurídicas. Perante comportamentos contraditórios, a ordem jurídica não visa a manutenção do status gerado pela primeira atuação, que o Direito não conheceu, mas antes da proteção da pessoa que teve por boa, com justificação, a atuação em causa. O factum proprium impõe-se não como expressão da regra pacta sunt servanda, mas por exprimir, na sua continuidade, um fato acautelado pela concretização da boa-fé”. (CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 1997, p. 745 e 761-762.) 10. Não é ilegal, abusivo nem desproporcional o indeferimento de investidura de candidato a servidor público com patologia incompatível com o cargo para o qual foi aprovado em concurso. 11. O edital de concurso público, salvo os casos expressos em lei, pode conter tipologia aberta sobre as condições físicas e mentais exigidas para a investidura no cargo, não sendo obrigatória a nominação de cada doença ou condição limitadora, a serem avaliadas por Junta Médica Oficial. 12. Recurso e remessa necessária conhecidos e providos. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 2o da Lei 9.784/1999, asseverando inexistir na lei ou nos termos do edital do concurso objeto dos autos, qualquer restrição ou previsão de doença que impeça a posse de candidato aprovado para o cargo de Professor de Educação Básica-Enfermagem. Afirma que a exigência de aptidão física e mental é genérica e não traz especificação dos requisitos para tanto, não havendo lei que os estabeleçam. Em sede de recurso extraordinário, após sustentar a existência de repercussão geral na matéria, alega violação aos artigos 5o, inciso LV, 37, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da legalidade. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois, à luz do entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 1380822/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/5/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso especial a alegação de ofensa ao artigo 2o da Lei 9.784/1999. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na análise das cláusulas do edital, a turma julgadora assentou que “Não é ilegal, abusivo nem desproporcional o indeferimento de investidura de candidato a servidor público com patologia incompatível com o cargo para o qual foi aprovado em concurso” (vide item 10 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não merece trânsito, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF.” (ARE 1092340 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 7/6/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012